Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-17.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
A autora, ajuizou ação contra o Banco Santander (Brasil) S/A e a Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A, alegando falha na segurança dos serviços prestados, que permitiu a transferência fraudulenta de R$ 4.987,50 para uma conta no Pagseguro, após ser vítima de golpe

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
A autora, ajuizou ação contra o Banco Santander (Brasil) S/A e a Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A, alegando falha na segurança dos serviços prestados, que permitiu a transferência fraudulenta de R$ 4.987,50 para uma conta no Pagseguro, após ser vítima de golpe do falso leilão de veículo. Requereu indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se as instituições financeiras rés são responsáveis por indenizar a autora devido à falha na prestação de serviços que teria facilitado a fraude.
III. Razões de Decidir:
Não há evidências de que as instituições financeiras tenham contribuído para o evento danoso, uma vez que a fraude ocorreu fora do âmbito de suas operações e sem relação causal com suas atividades. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se aplica, pois, a fraude foi causada por ato de terceiro e demonstrada culpa exclusiva da vítima. (fortuito externo).
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras não se aplica em casos de fraude por terceiros sem nexo causal com suas atividades. 2. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o. Código de Processo Civil, art. 932, inciso III; art. 85, §11o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000102-13.2023.8.26.0450, Rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.